Tribunal: TJDFT
Processo: 0722094-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722094-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ODILO LIBRELOTTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 127400063 dos autos de origem, proferida em liquidação de sentença proposta por ODILO LIBRELOTTO que homologou os cálculos do autor, nos termos do art. 509 e seguintes do CPC. Em suas razões recursais (ID 36966855) o agravante afirma, em suma, que é necessária a realização de perícia para apuração dos créditos, diante de sua complexidade; que a sentença relativa aos planos econômicos é ilíquida; que os juros de mora incidem a partir da citação, na liquidação de sentença; que devem ser aplicados os índices de correção monetária utilizados nos débitos judiciais da Justiça Federal; que há excesso de execução; que deve ser assegurada a vedação ao enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com determinação de realização de perícia ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria. Custas recolhidas (ID 36966857 e ID 36966858). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior. Em relação aos índices aplicáveis de correção monetária, considerando que a liquidação foi proposta na Justiça Comum Estadual, não há qualquer justificativa para que atualização do débito observe tabela da Justiça Federal. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “não pode ser acolhida a pretensão do Banco do Brasil de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça Distrital. (Acórdão 1381971, 07258268320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 10/11/2021.). A respeito da alegada necessidade de designação de perícia contábil, é necessário rememorar o trâmite processual. Verifica-se que em 15/3/2022 o autor/agravado atendeu ao comando judicial (ID 117124537 dos autos de origem) e apresentou planilha de cálculo elaborada por profissional com o valor da dívida que entendeu ser correto (ID 118403365 e ID 118403370 dos autos de origem), ocasião em que requereu a homologação do respectivo montante. Em despacho proferido em 3/4/2022 (119790297 dos autos de origem), o Juízo de origem determinou a ciência e a manifestação do réu em relação aos documentos apresentados pelo autor/agravado, nos seguintes termos: “DESPACHO Ao réu, para ciência e eventual manifestação sobre os documentos apresentados com a petição de ID 118403365, prazo de 15 dias, observando-se que o autor concordou com os extratos do sistema SLIP XER 712 juntados, não tendo mais o que se falar sobre seu conteúdo. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, faça-se conclusão para homologação do valor, se for o caso.” E vê-se que o prazo transcorreu sem que houvesse manifestação do agravante (ID 124527004 dos autos de origem). Nos termos dos artigos 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil, a guarda dos documentos elucidativos dos cálculos incumbe ao executado. Nesse sentido, a legislação possibilita a intimação do devedor para apresentação dos documentos necessários para a liquidação do quantum debeatur, sob pena de serem considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. Com efeito, considerando que não houve manifestação do réu/agravante, a despeito do comando judicial anterior que determinou a sua manifestação a respeito dos cálculos apresentados pelo autor/agravado, e verificado que não houve indeferimento da produção da prova pericial, resta evidente o desinteresse da parte. Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora